Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-48.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003781-48.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 06.023.580/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE JUGOU IMPROCEDENTE O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACTO FIRMADO ENTRE EMPRESA E INSTITUTO – AUSENCIA DE PREVISAO DE OBRIGACAO DE PAGAMENTO COM RELAÇÃO AO ESTADO – DEVER DE ADIMPLEMENTO DO INSTITUTO CONTRATANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ATO SENTENCIAL RETIFICADO
– DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO PREJUDICADO.

Inexistindo obrigação contratual do Estado em adimplir os serviços prestados, a pretensão de pagamento deveria ser direcionada ao Instituto Contratante, que detinha a responsabilidade prevista em contrato de promover os pagamentos.

Sentença retificada. Improcedência da demanda.

Em razão da reforma da sentença, resta prejudicado o recurso interposto, que questionava os consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, interposto por
NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME
, nos autos da Ação de Cobrança nº
1003781-48.2019.8.11.0007
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado ao pagamento de cento e sessenta mil reais,

devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, pelo índice oficial da poupança, a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto em contrato, que deverá ser feito por meio de liquidação de sentença.

O juízo de 1º Grau condenou a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, sustenta o Apelante que, a correção monetária deve incidir a partir da data do vencimento das parcelas convencionadas, representando recomposição da moeda pela perda inflacionária.

Assevera que, os juros de mora devem correr a partir da data do vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Noroeste Anestesiologia S/C Ltda moveu ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando que, possui contrato junto ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPA, que gerenciava o hospital regional de Alta Floresta.

Narra na exordial que, fora pactuado a prestação de serviços de anestesia, mediante a contraprestação pecuniária mensal de cento e vinte mil reais, posteriormente aditada, por meio de contrato, para cento e sessenta mil reais.

Afirma que, não obstante a prestação de serviço, referente ao mês de novembro/2016, não houve o devido pagamento.

Por tal razão, moveu a demanda originária, postulando pelo pagamento no valor de
R$ 239.776,60 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

Sobreveio a sentença objurgada e sob reexame, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, merece análise, o contrato firmado entre o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS e a Noroeste Anestesiologia S/C Ltda.

O contrato faz menção que, o IPAS possuía contrato de gestão e operacionalização do Hospital Regional de Alta Floresta – Albert Sabin, firmado junto à Secretaria de Estado de Saúde (Cláusula Primeira); todavia, ressalte-se que tal instrumento não consta dos autos.

Dentre as obrigações do contratante, consta que constitui dever deste realizar o pagamento regular na data convencionada (Clausula Sexta, item “a”).

Prevê ainda o parágrafo único da clausula sexta que, em caso de descumprimento quanto ao pagamento referente ao contrato de gestão e operacionalização do hospital regional de Alta Floresta, entre o IPAS e a Secretaria de Saúde, a Contratante notificará a contratada, por escrito, ficando o instrumento automaticamente rescindido, sem o pagamento de multa pelas partes.

A cláusula sétima prevê novamente que, a contratante, IPAS, pagará à contratada pela execução do objeto do contrato, após a sua prestação.

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que, deveria figurar no polo passivo da demanda, o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS, inexistindo previsão no contrato de que, o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo adimplemento, tampouco pelo inadimplemento do contrato.

A corroborar tal entendimento, evidencia-se que a nota fiscal fora emitida, constando como tomador do serviço, o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS.

Ainda que, de acordo com os elementos coligidos ao feito, existam evidências que a Secretaria de Estado de Saúde efetuava pagamentos em nome do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, inexiste obrigação em contrato neste sentido, de modo que, não há falar em compelir o Estado a promover o adimplemento, em nome do IPAS, justamente por inexistir nos autos e de fato, contrato entre o ente federativo e o Instituto, desde o ano de 2014.

Por fim, não prospera a tese de que o aditivo contratual tenha sido assinado pelo Interventor do Hospital de Alta Floresta, uma vez que, o Decreto nº 2.337/2014 nomeou a Sra. Miria Godinho Ferreira de Melo como Interventora, e não o Sr. José Marcos Santos da Silva, que figura como Diretor Geral do nosocômio.

Frise-se, ainda, que figuram como partes no aditivo, O IPAS e a Noroeste Anestesiologia, e não o Estado de Mato Grosso.

Destarte, eventual pretensão de cobrança, deveria ter sido direcionado ao contratante, no caso, o IPAS, uma vez que, o instrumento contratual firmado entre as partes, não prevê obrigação de pagamento por parte do Estado.

Assim, de rigor a retificação da sentença, para que a demanda seja julgada improcedente, restando prejudicado o recurso interposto, que discutia a questão dos consectários legais.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
retifico a sentença sob reexame, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial
, com a inversão do ônus da sucumbência;
prejudicado o recurso de apelação
, em razão da reforma do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022